Tribunal: STF
Processo: RE 548344
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINANDO SUA CONVERSÃO EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RISTF, ART. 21, E
   CPC, ART. 557, CAPUT.
1.      A conversão de agravo de instrumento
   em recurso extraordinário não importa em preclusão da faculdade
   do relator de reapreciar os requisitos de admissibilidade do
   recurso em apreço - RISTF, artigo 21, § 1º, e CPC, artigo 557,
   caput.
2.      Agravo regimental improvido.